Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-57.2022.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
SEGURO DE VIDA. Ação de declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro e pedido de danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Ré que não comprovou a contratação de apólice de seguro com a parte autora. Descontos indevidos das mensalidades. Defeito na prestação do serviço a justificar a devolução em dobro dos valores. Art. 42, parágrafo

Ementa:
SEGURO DE VIDA. Ação de declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro e pedido de danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Ré que não comprovou a contratação de apólice de seguro com a parte autora. Descontos indevidos das mensalidades. Defeito na prestação do serviço a justificar a devolução em dobro dos valores. Art. 42, parágrafo único do CDC. Indenização por danos morais caracterizada. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais). Juros moratórios da indenização que se computam desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (S. 54 do STJ). Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/SP que não indica valores para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.